Tribunal: TJPA
Processo: 0821423-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821423-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL MONTEIRO ALVES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0821423-79.2024.8.14.0000

PROC. ORIGINÁRIO:

0812152-98.2024.8.14.0015

IMPETRANTE:

ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - OAB PA37709

PACIENTE:

RAFAEL MONTEIRO ALVES

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta tentativa de feminicídio, no contexto de violência doméstica, com emprego de arma branca. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar e postula a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, apontando elementos concretos que justificam a medida, tais como a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a necessidade de garantir a instrução criminal.

4.

O modus operandi do delito – tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica com uso de arma branca – demonstra a periculosidade do agente e justifica a adoção da medida extrema.

5.

As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes para resguardar a integridade da vítima, considerando a gravidade concreta do caso e o risco de reiteração delitiva.

6.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica com risco concreto à integridade da vítima.

2.

O
modus operandi
do delito pode ser considerado para justificar a segregação cautelar, evidenciando a periculosidade do agente.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando insuficientes para coibir a reiteração delitiva e resguardar a segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula 08; STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0821423-79.2024.8.14.0000

PROC. ORIGINÁRIO:

0812152-98.2024.8.14.0015

IMPETRANTE:

ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - OAB PA37709

PACIENTE:

RAFAEL MONTEIRO ALVES

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado

Roosevelt Neves Rodrigues (OAB/PA OAB PA37709), em favor de
RAFAEL MONTEIRO ALVES
, apontando como autoridade impetrada o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 03 de dezembro de 2024, após conversão de sua prisão em flagrante delito, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, por suposta violação do disposto na Lei nº. 11.340/2006.

Aduz que a decisão que decretou a sua custódia preventiva carece de fundamentação idônea e baseada apenas em ilações associadas à gravidade em abstrato do delito.

Destaca que a simples alegação de que o delito é de natureza grave não é suficiente a sustentar um decreto prisional cautelar, haja vista a necessidade da medida ser fundada em fatos concretos e não apenas na afirmação de que o evento criminoso afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local.

Pontua que o paciente é primário e não possui antecedentes criminais, não havendo risco à ordem pública. Ademais, afirma que a vítima, M. C. da C. F., declarou na Delegacia Especializada nunca ter sido agredida fisicamente pelo acusado, afastando qualquer risco iminente a sua integridade física.

Sustenta que não há justa causa para a prisão preventiva do paciente, mormente diante da imposição de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, sendo possível substituir a segregação provisória por medidas cautelares diversas da prisão, eis que as determinações previstas nas referidas medidas de urgência são suficientes para atender aos interesses de proteção da vítima e evitar possível reiteração delituosa.

Dessa forma, requer o deferimento de tutela provisória, em sede liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor, ou a substituição da cautelar extrema por medidas cautelares diversas do encarceramento.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar em definitivo.

Juntou documentos (ids. 24060477 a 24060482).

Decisão indeferindo a liminar pleiteada (id. 24096570).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 24179010).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 24481632).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual deve ela ser conhecida.

No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada.

Explico.

A análise dos autos evidencia que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e atende aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É dizer, o decreto prisional aponta, de forma clara e objetiva, os elementos concretos que justificam a medida, notadamente a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

O
fumus commissi delicti
se encontra configurado pela materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelas provas documentais acostados aos autos extraídos do Inquérito nº. 00461/2024.101090-0.

Ademais, o
modus operandi
da conduta criminosa – violência doméstica consistente em tentativa de feminicídio com uso de arma branca – reforça a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conduzindo, pois, à necessidade de se adotar medidas drásticas para coibir os riscos de reprodução de danos à ofendida.

Acrescento que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública e a integridade da vítima, considerando-se os aspectos já destacados e que justificam a manutenção da cautelar extrema. Não há, portanto, ao menos até o presente momento, fundamento para substituir a prisão preventiva.

A somar, observo que decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição, apontando, com base em elementos concretos, a necessidade da medida extrema, justificando-a com a gravidade do crime, o risco à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Por fim, destaca-se que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência sumulada deste Tribunal (sum. nº. 08/TJPA).

Em suma, não vislumbro manifesta ilegalidade emanada da origem que seja capaz de revelar manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do coacto.

Posto isso, conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025